Tribunal: TJDFT
Processo: 0739211-56.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. LEI N. 11.343/06, ART. 33, “CAPUT”, C/C art. 40, III. NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. TESES DE ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO E APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADAS. DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO. CONFISCO DE BENS MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de tráfico de drogas, nos termos do art. 33, “caput”, c/c o art. 40, III, da Lei n. 11.343/06, com confisco de bens.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se: (i) a nulidade da sentença por omissão quanto à tese do tráfico privilegiado; (ii) a possibilidade de absolvição por insuficiência de provas; (iii) a desclassificação da conduta para o tipo previsto no art. 28 da Lei de Drogas; (iv) o redimensionamento da pena-base, a incidência da confissão espontânea e a aplicação da causa de diminuição do § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06; (v) o afastamento da pena de perdimento do veículo apreendido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se a sentença está devidamente fundamentada e amparada na análise do conjunto probatório, não há que se falar em nulidade por omissão de teses defensivas (CRFB, art. 93, IX; CPP, art. 155).
4. O conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do delito, especialmente os depoimentos policiais corroborados por laudos periciais e demais provas dos autos.
5. A desclassificação para o tipo previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06 é incabível diante das circunstâncias da apreensão, da quantidade e variedade de substâncias entorpecentes, bem como da dinâmica dos fatos, que evidenciam a intenção de difusão ilícita e não de consumo próprio.
6. A dosimetria da pena segue critério discricionário do juiz, respeitados os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.
7. A prática de dois verbos que caracterizam o tráfico de entorpecentes não ultrapassa o grau de censurabilidade já imposto pela norma, não constituindo, por si só, motivação idônea para a análise desfavorável da culpabilidade.
8. Não havendo motivação concreta idônea, afasta-se a pejoração da conduta social do acusado.
9. No tráfico de entorpecentes, a admissão do acusado que a droga era para consumo próprio configura a atenuante da confissão espontânea, em menor extensão (Tema n. 1194; Súmula n. 630/STJ - revisada).
10. O réu é reincidente e possui maus antecedentes, não preenchendo os requisitos para a incidência da causa de diminuição de pena do § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06
11. A causa de aumento do art. 40, III, da Lei n. 11.343/06 é aplicável quando o crime ocorreu nas imediações de local de trabalho coletivo.
12. O confisco do veículo e demais bens é legítimo, pois não comprovada a boa-fé do terceiro alegadamente proprietário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso parcialmente provido.
Teses de julgamento:
1. O depoimento de policiais, corroborado por outros elementos de prova, é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas.
2. A desclassificação para uso pessoal não é aplicável quando as circunstâncias indicam intenção de comercialização das drogas.
3. A prática de dois verbos típicos do crime de tráfico de drogas, por si só, não justifica agravamento da culpabilidade.
4. Nos termos do Tema n. 1194 do STJ, que modificou o entendimento da Súmula n. 630/STJ, a declaração do réu de que a substância entorpecente se destinava ao consumo pessoal configura confissão espontânea, ainda que de forma parcial.
5. O confisco de bens apreendidos em contexto de tráfico é legítimo, salvo prova inequívoca de boa-fé do terceiro proprietário.
Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 5o, XLVI e LVII, 93, IX e 243, parágrafo único; CPP, arts. 155, 156, 312, 315, 316, 387, IV, e 804; Lei n. 11.343/06, arts. 33, “caput”, § 4o, 40, III, 42, 43, 63 e 72; CP, arts. 44, 49, 59, 61, 65, 68, 77 e 91.
Jurisprudência relevante citada: Temas n. 150/RG e n. 647/RG; Tema Repetitivo n. 1.194/STJ; Súmula n. 630/STJ.